Tribunal: TJPA
Processo: 0000102-15.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000102-15.2015.8.14.0201

APELANTE: RUAN NERY DE SIQUEIRA JESUS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REJEITADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO EXPRESSA DESSA PERIODIZAÇÃO. SÚMULA 539, STJ. TEMA 246 E 247 DA CORTE DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUAN NERY DE SIQUEIRA JESUS
em face da sentença proferida pela 2ª Vara Distrital de Icoaraci nos autos de ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0000102-15.2015.8.14.0201), ajuizada contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Diante de todos os fundamentos e razões expostas acima, e com fulcro no art. 487, I do CPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS SEGUINTES PEDIDOS DA INICIAL:

a)

INDEFIRO a nulidade e alteração da taxa de juros remuneratórios, e mantenho a taxa pactuada, por ser devida e não abusiva ou excessiva, vez que pactuada expressamente entre as partes no contrato, firmado em data posterior a 31.03.2000, (Lei 4.595/64 - Sumula 596 STF e Súmula 539 STJ), cuja periodicidade da cobrança não é superior a um ano, e não superior a taxa de juros de mercado aplicada pelo BACEN na data da assinatura do contrato.

b)

INDEFIRO alteração da taxa de juros moratórios contratuais de 1%, ao mês, por ser devida e não abusiva ou excessiva, vez que pactuada expressamente entre as partes no contrato, estando comprovada a mora do autor, e deve incidir a partir da citação para as parcelas vencidas e a partir da data do vencimento de cada parcela vincenda (Sumula 379/STJ).

c)

INDEFIRO a nulidade e/ou exclusão das tarifa de abertura de cadastro -TC, posto que previstas no contrato firmado em data posterior a 30.04.2008, consideradas válidas de acordo com o STJ (RESP Nº 1.251.331 – RS) e Resoluções do CMN n. 3.518/2007 e 3.919/2010.

d)

INDEFIRO a exclusão da cobrança de taxa de gravame e vistoria e cobrança de seguro, por não ter sido cobrada e nem prevista em contrato conforme fundamentos já acima expostos.

e)

INDEFIRO a nulidade e/ou exclusão do imposto IOF cobrado pelo réu pelas razões já expostas na fundamentação.

f)

.DEFIRO a nulidade e a exclusão da cobrança comissão de permanência (juros remuneratórios por dia de atraso) previstos no item b) da clausula 7ª do contrato, pois embora pactuada é cobrada de forma cumulativa com juros de mora, multa, correção e demais encargos moratórios, conforme vedação imposta pela Sumula 472 STJ.

g)

DEFIRO a NULIDADE e a exclusão da cobrança de despesas pagas por serviço prestado por terceiro referente a taxa de registro de contrato no valor de R$ 55,,66 reais (fls. 130 )

l)

DEFIRO A REPETIÇÃO DO INDEBITO na forma simples e não em dobro, para condenar o réu a devolução ao autor dos valores que tenha pago indevidamente a titulo de juros remuneratórios por dia de atraso do vencimento das parcelas (comissão de permanência) e mais o valor da taxa de registro do contrato, conforme a sumula 379 do STJ, a serem apurados na fase de cumprimento e liquidação de sentença desde que devidamente comprovados pelo autor por documentos e planilha de cálculo com incidência de correção monetária pelo IGPM deste a data do pagamento e mais juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da data da citação.

Em face da sucumbência reciproca, CONDENO as partes no ônus sucumbencial com rateio proporcional das custas judiciais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor total atualizado da condenação em favor dos advogados de cada uma das partes a ser pago pela parte contraria.

Em caso do sucumbente estiver sob o pálio da assistência judiciária gratuita, na forma dos artigos 3º e 12 da Lei nº 1.060/50, e art. 98, §2º e §3º do CPC. a exigibilidade da cobrança ficará suspensa pelo prazo de até 5 anos.”

Inconformado,
apenas
o autor interpôs o presente arguindo, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia. No mérito, devolveu a esta instância recursal somente a irresignação quanto à abusividade na capitalização mensal de juros.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 8949550 - Pág. 3.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

Aduz o apelante ser necessária a realização de perícia contábil porque pretendia demonstrar a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade.

Sem razão.

No caso em questão, nota-se que a pretensão autoral dizia respeito à declaração de abusividade na capitalização mensal de juros (se foi ou não expressamente pactuada) e limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado da época da contratação, ou seja, para o deslinde da demanda bastaria a apresentação do contrato, o que foi feito pela instituição financeira, sendo dispensável, portanto, a perícia contábil.

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Razões recursais.

3.1.

Da capitalização mensal de juros.

Neste ponto, o recorrente alega que o contrato firmado não previu expressamente a cobrança de juros capitalizados mensalmente.

O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 539
[1]
, STJ, definiu que a capitalização de juros é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo
[2]
da mensal.

No caso dos autos, verifico que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2011, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa de capitalização mensal de juros no contrato, na medida em que a taxa anual de juros (27,69%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,05% x 12 = 24,60%).

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e o Contrato de Empréstimo Pessoal foi firmado após a vigência da Medida Provisória supracitada, conclui-se estar correto o entendimento do magistrado de primeiro grau quanto à inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensal.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença ora combatida.

Na forma do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrado na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
S
ú
mula 539, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior
à
anual em contratos celebrados com institui
çõ
es integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

[2]
TEMA 246 E 247, STJ.
É
permitida a capitaliza
çã
o de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados ap
ó
s 31.3.2000, data da publica
çã
o da Medida Provis
ó
ria n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitaliza
çã
o dos juros em periodicidade inferior
à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previs
ã
o no contrato banc
á
rio de taxa de juros anual superior ao duod
é
cuplo da mensal
é
suficiente para permitir a cobran
ç
a da taxa efetiva anual contratada".

Belém, 14/05/2024